Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-25.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LURDES TOMASSONI BARBIERI - CPF: 845.942.331-04 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), LEANDRO BARBIERI - CPF: 010.509.031-02 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C BAIXA DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - QUITADA POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1006425-25.2020.8.11.0040

Apelante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

Apelados
: Leandro Barbieri e Lurdes Tomassoni Barbieri

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Baixa de Hipoteca e Indenização por Danos Morais, que lhe movem
Leandro Barbieri
e
Lurdes Tomassoni Barbieri
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência de qualquer débito entre os litigantes referente à Cédula de Crédito Bancário nº B80631087-0;

b) cancelar a hipoteca constituída sobre a matrícula n.º 7.773, do RGI da Comarca de Sorriso/MT para a garantia da dívida;

c) condenar a cooperativa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da distribuição da presente ação e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ); e

d) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 149394797): Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de responsabilidade da cooperativa apelante, ao argumento de que não deu causa ao dano por ser mera estipulante do contrato securitário e que qualquer indenização compete exclusivamente à seguradora da apólice acionada,
Icatu Seguros S.A.

No mérito, defende a culpa concorrente dos autores por ausência de entrega da documentação em tempo hábil e afirma que empregou esforços para o cumprimento da obrigação contratada, a partir do momento em que tomou conhecimento do óbito do segurado.

Alega que é caso de afastar a condenação por danos morais e sustenta que o caso trata apenas de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149394804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1006425-25.2020.8.11.0040

Apelante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

Apelados
: Leandro Barbieri e Lurdes Tomassoni Barbieri

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Apelação de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Baixa de Hipoteca e Indenização por Danos Morais, que lhe movem
Leandro Barbieri
e
Lurdes Tomassoni Barbieri
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência de qualquer débito entre os litigantes referente à Cédula de Crédito Bancário nº B80631087-0;

b) cancelar a hipoteca constituída sobre a matrícula n.º 7.773, do RGI da Comarca de Sorriso/MT para a garantia da dívida;

c) condenar a cooperativa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da distribuição da presente ação e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ); e

d) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

Primeiramente,
a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário nº B80631087-0, emitida em 15.03.2018, por
Ademir Barbieri
(de quem a primeira requerente é viúva meeira), com aval de
Leandro Barbieri
(segundo requerente), no valor de R$ 459.794,37, a fim de instrumentalizar uma operação de empréstimo, cujo pagamento seria realizado em 08 prestações, convencimentos em: 30/09/2018, 30/03/2019, 30/09/2019, 30/03/2020, 30/09/2020, 30/03/2021, 30/09/2021, 30/03/2022. Como garantia do negócio, foi constituída hipoteca sobre o imóvel denominado Lote A-6, da Quadra nº 23- B, com área de 1.661,00 m2, constante da matrícula nº 7773 do CRI da Comarca de Sorriso/MT (R-8/7773) (Id. 149394731).

O Sr.
Ademir Barbieri
contratou seguro prestamista vinculado à Cédula, com a finalidade de garantir a quitação do saldo devedor do empréstimo em caso de morte (Id. 149394733) e veio a óbito em 20.02.2020 (Certidão de Id. 149394734).

A seguradora realizou o pagamento do seguro, no valor de R$ 459.794,37, em 10.06.2020, no entanto, mesmo após a liberação da indenização securitária, a instituição financeira entrou em contato com os familiares do
de cujus
, informando a pendência de pagamento de um suposto débito de R$ 34.871,23 (Id. 149394735 e seguintes), pelo que, inclusive, realizou a inscrição do nome do segundo requerido,
Leandro Barbieri
, nos cadastros de proteção ao crédito (Id. 149394737).

Vale ressaltar que restou comprovada a legitimidade passiva da cooperativa requerida, por meio dos documentos juntados pelo autor, com efeito a Cédula de Crédito Bancário nº B80631087-0 (Id. 149394731).
Assim, é caso de rejeitar a preliminar.

Por outro lado, a apelante alega a
culpa concorrente
dos autores, ora apelados, em razão da ausência de entrega da documentação em tempo hábil e afirma que empregou esforços para o cumprimento da obrigação contratada, a partir do momento em que tomou conhecimento do óbito do segurado.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia da Cédula de Crédito Bancário, da apólice do seguro prestamista, do extrato de conta bancária, da certidão de óbito do Sr.
Ademir Barbieri
, da negativação do nome de
Leandro Barbieri
, entre outras documentações (Id. 149394731 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Por sua vez, a cooperativa apelante, embora tenha apresentado contestação, se limitou a alegar a ausência de entrega da documentação em tempo hábil, sem, no entanto, comprovar tal alegação por documentos (Id. 149394780 e seguintes).

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos relativos a contrato quitado.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Desse modo, não há como reduzir o valor da indenização.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022